Tribunal: TJSP
Processo: 1034569-79.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO – COLUNA – NEXO LABORAL E INCAPACIDADE – As sequelas pericialmente constatadas na coluna do obreiro, advindas de acidente de trabalho, suprimem seu potencial laboral e dão ensejo à aposentadoria por invalidez – Procedência mantida.

D.I.B. – Aposentadoria por invalidez devida desde o dia seguinte ao da alta médica

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO – COLUNA – NEXO LABORAL E INCAPACIDADE – As sequelas pericialmente constatadas na coluna do obreiro, advindas de acidente de trabalho, suprimem seu potencial laboral e dão ensejo à aposentadoria por invalidez – Procedência mantida.

D.I.B. – Aposentadoria por invalidez devida desde o dia seguinte ao da alta médica (21.10.2021).

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (30.06.2022), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir da sua entrada em vigor.

Sentença de procedência mantida – Reexame necessário desprovido, com observação (juros e correção monetária).